Tribunal: STF
Processo: ARE 1592682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 

    1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes.

    2. Para rever o entendimento quanto à qualificação da recorrente, seria necessário reexaminar o conjunto fático e probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (Súmula nº 512/STF).